Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-52.2019.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000029-52.2019.8.05.0253 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALILIANA OLIVEIRA SANTANA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROMOÇÃO FUNCIONAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cominatória de obrigação de fazer c/c cobrança e indenizatória por danos materiais, objetivando o reconhecimento do tempo de serviço prestado ao Município de Tanhaçu, para fins de licença-prêmio e adicional por tempo de serviço, bem como o pagamento de diferenças salariais e encargos previdenciários daí decorrentes. 2. A preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões não merece acolhimento, pois a pretensão recursal encontra-se inserida na lógica do pedido formulado na petição inicial. 3. Inobstante, a apelação não impugna os fundamentos centrais da sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da cumulação das vantagens por possuírem o mesmo suporte fático (tempo de serviço). 4. Caracterizada a ausência de impugnação específica, configura-se violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000029-52.2019.8.05.0253, em que figura como apelante ALILIANA OLIVEIRA SANTANA e apelado MUNICÍPIO DE TANHAÇU ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NÃO CONHECER do recurso, de acordo com o voto desta Relatoria